Tribunal: TJBA
Processo: 8007101-20.2022.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8007101-20.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DA COMARCA DE ITABUNA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO VIEIRA CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Restou comprovado nos autos, mediante prova documental e pericial, que o autor sofreu acidente de trabalho em 18/06/2020, resultando em grave comprometimento físico, permanecendo incapacitado para o exercício de suas atividades laborativas habituais.

2. Diante da manutenção do estado de incapacidade, é devido o restabelecimento do benefício previdenciário auxílio-doença acidentário, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n.º 8.213/91, com pagamento das parcelas vencidas, devidamente acrescidas de juros e correção monetária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
n.º 8007101-20.2022.8.05.0113
, em que figura como remetente o Juízo de Direito da 2.ª Vara Cível e de Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna e como interessados,
INSS- Instituto Nacional do Seguro Social e

Edson Candido Viana.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça

.